Tribunal: STF
Processo: Rcl 15676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL: SUSPENSÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA ATÉ JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PELO TJBA. PRETENSA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AL. N, INC. I, ART. 102, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.